Tribunal: CARF
Processo: 10675.005235/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.005235/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.377 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
ACS - ALGAR CALL CENTER SERVICE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/12/2007
RELEVAÇÃO.
REQUISITOS
EM
PARTE
DAS
OCORRÊNCIAS
RECONHECIDO PELA DECISÃO RECORRIDA.
Releva-se a multa de auto de infração se o infrator formular pedido e corrigir a
falta em cada ocorrência, dentro do prazo de impugnação, desde que seja
primário e não tenha incorrido em nenhuma circunstância agravante.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário determinando a aplicação da retroatividade benigna nos termos do
art. 476-A da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.005235/2007-93
Fl. 30866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.005235/2007-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 30811/30829, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 30798/30803, a qual julgou
procedente o lançamento multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória (deixar de
incluir nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP – CFL
68), relacionados à data do fato gerador 14/12/2007, acrescido de juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
A autuação do sujeito passivo se deu em 14/12/2007, sob n° 37.087.708-0, código de
fundamentação legal 68, tendo o sujeito passivo dela tomado conhecimento pessoal na
mesma data, conforme folha 1.
O Auto de Infração foi lavrado, segundo o Relatório Fiscal de folha 18, pelos seguintes
fatos:
A empresa está sendo autuada por deixar de incluir nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, no período de 01/2002 a 11/2006
pagamentos efetuados a seus empregados e a contribuintes individuais que lhes
prestaram serviços. O pagamento foi efetuado por meio do sistema de cartões flex, em
unia campanha de incentivo ao aumento da produtividade. Não considerando esta
remuneração como fato gerador de contribuições previdenciárias, a empresa não
declarou em GFIP e não recolheu as contribuições incidentes sobre estes pagamentos.
O cálculo deste auto de infração está demonstrado em planilha anexa, sendo ela
sintética, resumindo as contribuições mensais da empresa conforme apuração
detalhada das parcelas patronais e de segurados em planilhas analíticas, contendo
nome e remuneração dos segurados. Não constam autos de infração lavrados contra a
empresa em ações fiscais anteriores, bem corno a mesma não incorreu em nenhuma
circunstância agravante prevista no art. 290 do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Os fundamentos legais da obrigação acessória encontram-se na folha de rosto da
autuação.
Em razão da infração cometida foi aplicada uma multa, nos termos do art. 32, §5° da
Lei 8.212/1991, acrescentado pela Lei 9.528/1997, c/c art. 284, II, e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, na
redação do Decreto 4.729/2003, atualizado pela Portaria MPS 142/2007, no valor de
R$973.705,00, conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração e da Multa e anexos, à
folhas 19 a 188.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente, conforme fl. 3 (14/12/2007) e
impugnou (fls. 30741/30752) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a
seguir descritas.
Os autos foram baixados em diligência à folha 18.205 a fim de verificação das
correções alegadas.
À folha 18.208 a Seção de Fiscalização da DRF/Uberlândia exarou o seguinte despacho:
1. Em atendimento ao despacho n°119, da 5a Turma da DRJ/JFA, de 17/04/2008, e
observando o art. 656, §1°, I, IN SRP 3/2005, na redação dada pela IN SRP 23/2007,
informo que houve correção parcial dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias. Venho esclarecer alguns fatos e procedimentos adotados na execução
da conferência.
2. Procedemos a verificação da correção de GFIP utilizando o sistema de banco de
dados, reunindo todas as planilhas que tinham sido geradas por tipo de empresa
Fl. 30867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.005235/2007-93

fornecedora de cartão flex numa só e em seguida confrontando com a GFIP capturada
no Sistema GFIP WEB.
2. Muitos dos beneficiários dos cartões de premiações eram contribuintes individuais
que não estavam devidamente cadastrados e não possuíam números de NIT. A empresa
pesquisou e conseguiu identificar muitos NIT, e providenciou a correção na GFIP. Na
verificação da correção buscamos completai, na planilha os nomes que nela não
tinham NIT para a correta confrontação com a GFIP. Evitamos considerar a
distribuição dos segurados por estabelecimento tendo em vista o cálculo da multa do
auto de infração ter sido montado com base nas planilhas por empresas fornecedoras
de cartões.
3. A planilha final de confrontação dos dados alcançou o total de 115 páginas, que
poderiam ser juntadas aqui, mas promovendo a classificação das colunas obtivemos
uma seleção resumida contento apenas os lançamentos que não foram devidamente
corrigidos. Esse resumo da planilha comparativa contém 07 páginas e com ela
podemos demonstrar exatamente onde ocorreram as falhas.
Enfim as competências que se apresentaram sanadas na GFIP, isentas de falhas de NIT
e de diferenças de valores declarados são as abaixo relacionadas:
Em seguida, elenca-se as seguintes competências, com seus respectivos valores:
1/2003, 6/2003, 7/2003, 8/2003, 10/2003, 11/2003, 1/2004, 3/2004, 4/2004, 5/2004,
6/2004, 7/2004, 8/2004, 9/2004, 2/2005, 3/2005, 4/2005, 5/2004, 6/2005, 7/2005
1/2006, 2/2006, 4/2006, 5/2006, 6/2006, 7/2006, e 8/2006. Também é informado a
juntada do CD com "Planilha do A. Infração e Planilha de Cálculo da Multa". -
Ciência do despacho é dada ao impugnante em 11/11/2008 (folha 18.209).
Em 10/12/2008, o impugnante apresenta arrazoado (folhas 18.220 a 18.268)
contraditando o despacho nos seguintes termos:
"... a capitulação legal pertinente à aplicação da multa ora impugnada está, data vênia,
em descompasso com a norma geral e abstrata punitiva do art. 32, inciso IV, em seu
parágrafo 5° da Lei 8.212/91 e art. 225, inciso IV, parágrafo 4°, do Decreto 3.048/99."
(folha 18.221) Isso porque as GFIP apresentadas "tanto durante a fiscalização como
após o pedido de relevação de multa feito pela Impugnante (doc. 03), contém dados que
correspondem a fatos geradores do tributo em questão" (folha 18.225). Por conta disso,
não haveria mais subsunção dos fatos ao previsto no art. 32, IV, §5o da Lei 8.212/1991.
Nesse sentido, a correta subsunção haveria de ser ao §6° do mesmo artigo, na hipótese
de "que tenha a Impugnante realmente praticado a conduta infratora" (folha 18.226).
Da aplicação do disposto no art. 150, §4° do CTN, tendo sido o sujeito passivo
cientificado do lançamento "em 11 de dezembro de 2007" (folha 18.229) apenas as
contribuições previdenciárias de 12/2002 em diante não estariam atingidas pela
decadência.
Termina pleiteando a anulação da lavratura por erro de tipificação legal,
subsidiariamente a alteração da multa às vistas da capitulação pretendida e aplicação da
decadência aos valores relativos às competências anteriores a 12/2002.
Em memorando de 8/5/2009, a Seção de Fiscalização da DRF/Uberlândia encaminha
manifestação do impugnante (folha 18.270), o qual foi juntado às folhas 18.271 a
18.276.
Em síntese, tal manifestação propugna pela aplicação retroativa da multa prevista no art.
32-A, II da Lei 8.212/1991, conforme MP449/2008 e pela decadência das competências
1/2002 a 11/2002 pela aplicação do art. 150, §4° do CTN em razão de presente
lançamento ter sido efetuado em dezembro de 2007.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 30798):
Fl. 30868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.005235/2007-93

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/12/2007
RELEVAÇÃO. REQUISITOS EM PARTE DAS OCORRÊNCIAS. DEFERIMENTO
PARCIAL.
TIPIFICAÇÃO
DO
FATO.
OCASIÃO
DO
LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DA
MULTA.
Releva-se a multa de auto de infração se o infrator formular pedido e corrigir a falta em
cada ocorrência, dentro do prazo de impugnação, desde que seja primário e não tenha
incorrido em nenhuma circunstância agravante.
Por ocasião do lançamento é determinada a aplicação da penalidade cabível, com a
conseqüente tipificação do fato infracionário.
Decai em 5 anos o direito da Fazenda constituir seus créditos devidos por infração à
legislação contados do primeiro dia do ano subseqüente à sua ocorrência.
As determinações da MP449/2008 para aplicação da multa por omissões em GFIP em
cuja ação fiscal restou lavrada autuação com multa de mora, incluídas na Lei
8.212/1991, não retroagem pela nova sistemática de apuração de multa adotada.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/07/2009 (fl.
30809), apresentou o recurso voluntário de fls. 30811/3082921/337, alegando em síntese: a)
aplicação da retroatividade benigna; e b) redução da multa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Redução da multa
A recorrente alegou que cumpriu os requisitos da norma e que teria direito à
relevação ou à redução da multa, nos termos do art. 291, §1o do Regulamento da Previdência
Social (Decreto no 3.048/99).
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação
dada pelo Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de
2009)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo
Decreto no 6.727, de 2009)
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e
nos casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo
de contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Fl. 30869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.005235/2007-93

§ 3o Da decisão que atenuar ou relevar multa cabe recurso de ofício, de acordo
com o disposto no art. 366. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de
2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Apesar de alegar ter preenchido os requisitos da norma, vejamos o que constou da
decisão recorrida:
Para o deferimento do beneficio fiscal da relevação da penalidade, há que se verificar se
são cumpridos os requisitos para tanto, insculpidos no já citado art. 291, §1° do RPS. Na
redação dada pelo Decreto 6.032/2007, tais requisitos são: pedido e correção das faltas
dentro do prazo de impugnação, primariedade do infrator; e inocorrência de
circunstância agravante.
O pedido foi efetuado em prazo hábil (folha 257).
A primariedade e a não ocorrência de circunstâncias agravantes vieram relatadas à folha
18.
Quanto à correção das infrações, estas se deram nas competências listadas à ft:lhas
18.208 e 18.209, considerado nos termos do art. 647, III c/c art. 656, §5° da IN SRP
3/2005.
Assim, mister se faz concluir pelo direito do impugnante à relevação nas competências
assinaladas, em um montante de R$208.302,98.
Quanto ao arrazoado juntado às folhas 18.220 a 18.268 há que se ponderar que a
abertura de vistas propiciada ao impugnante visava contraditar o despacho de folhas
18.208 a 18.217, tão-somente.
De fato, pela análise feita pela julgadora de primeira instância, acabou por
concluir que a ora recorrente não faria jus à redução da multa, nos seguintes termos:
Ainda assim, analisando os argumentos do impugnante demonstra-se que eles não se
coadunam com a correta exegese dos institutos em tela.
Constatada a infração à legislação tributária no que concerne à obrigação acessória, a
autoridade lançadora deve efetuar o lançamento da multa (art. 113, §3°, CTN; Art. 293,
RPS). Nesse ato, a tipificação da infração é feita no momento do lançamento (art. 142,
CTN e art. 293, RPS). Lavrado o auto de infração, a possibilidade que se abre, nos
termos do art. 291 do RPS, é de o impugnante ter sua multa atenuada ou relevada,
cumpridos os requisitos para tanto. Assim, o mero ato do cumprimento (ou tentativa de
cumprimento) dos requisitos, não transmuda a infração de um tipo legal para outro.
Observe-se que a infração está tipificada como apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais previdenciárias,
donde redunda a multa de 100% do valor devido à contribuição não declarada (art. 32,
§5°, Lei 8.212/1991 e art.284, II, RPS). Assim, ainda que não se declare alguma parcela
de fatos geradores, por mínima que seja, há subsunção ao tipo legal em comento.
Ocorre que a norma é taxativa e prevê uma exceção à regra, no sentido de que,
mesmo havendo o descumprimento da norma em comento, se cumpridos os requisitos: a) pedido
e correção das faltas dentro do prazo de impugnação; b) primariedade do infrator; e c)
inocorrência de circunstância agravante, o que já foi reconhecido pela decisão recorrida, de
modo que não há o que prover quanto a este ponto.
Retroatividade benigna
O recorrente requer a aplicação da retroatividade benigna, visando à aplicação do
disposto no art. 32-A, II da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009.
O fundamento para a aplicação da retroatividade benigna, temos o disposto no art.
106 do CTN:
Fl. 30870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.005235/2007-93

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Entretanto, apesar de ter havido alteração da penalidade, merece destacar que nos
casos de lançamento de ofício, antes da Lei no 11.941/2009, eram aplicadas ao contribuinte a
multa de mora do art. 35 da Lei no 8.212/91 acrescido da multa pelos erros em GFIP, nos termos
do art. 32, §§ 4o, 5o e 6o, da mesma Lei no 8.212/91 (normas também revogadas pela Lei no
11.941/2009).
Vejamos o disposto no art. 32-A, II da Lei no 8.212/91:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Entretanto, nos termos do disposto no art. 476-A da IN RFB no 971/2009, temos:
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
Fl. 30871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.005235/2007-93

I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§
4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941,
de 2009; e
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
Quanto a esta questão, há que se destacar o fato de que já é objeto de Súmula
proferida por este Egrégio CARF:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, deve a Unidade Preparadora realizar, quando da liquidação do
crédito, a comparação das multas para fins de verificação da retroatividade benigna. Para cada
uma das competências objeto deste lançamento, efetuando a comparação: (i) da nova multa de
ofício de 75% sobre a obrigação principal (exceto Terceiros), conforme art. 35-A da Lei no
8.212/91; com (ii) a multa de mora aplicada nos processo no 37.087.706-3, (exceto a parcela
relacionada a Terceiros em qualquer dos mencionados processos) mais a multa deste processo,
conforme determina o art. 476-A da Instrução Normativa RFB no 971/2009, acima transcrita.
Aplicar nos reflexos das desonerações dos processos que tratam das Obrigações
Principais.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para determinar a
aplicação da retroatividade benigna nos termos do art. 476-A da Instrução Normativa RFB no 971
de 2009, bem como dos reflexos decorrentes do julgamento do processo em que se discute o auto
de infração por descumprimento de obrigação principal.
Fl. 30872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.005235/2007-93

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 30873
DF CARF MF
Documento nato-digital